Tribunal: TJDFT
Processo: 0720420-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0720420-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PREFEITURA DA PENINSULA NORTE DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação civil pública proposta pela ré/agravada, deferiu tutela de urgência “para determinar a suspensão de todos os efeitos da consulta pública mencionada na inicial, relativa ao estudo territorial urbanístico das áreas do Lago Norte e Setor Habitacional do Torto, cominando ainda a obrigação de observância rigorosa de todas as exigências estatuídas na Lei Distrital 5.081/13 para o caso de nova convocação”. Alega, em síntese, que: 1) o que está em jogo é a realização de ato estatal necessário para o devido ordenamento urbanístico do Distrito Federal, na forma do art. 182 da Constituição Federal, com a indevida intervenção judiciária em ato legítimo do Poder Público; 2) o Estudo Territorial Urbanístico (ETU) impugnado esteve à disposição para a manifestação pública até 06 de fevereiro de 2025; 3) o estudo foi disponibilizado para acesso à população por meio do site da SEDUH-DF por período superior a 30 (trinta) dias, o que conferiu possibilidade de intervenção de interessados por período razoável de aproximadamente 1 (um) mês; 4) o art. 1o da Lei 5081/2013 não prevê que o estudo em debate esteja arrolado como entre aqueles em que há obrigatoriedade de audiência pública ou consulta pública, prescindindo, dessa forma, da observância estrita dos dispositivos da aludida norma, nem se amolda aos atos de gestão indicados no art. 11 da mesma norma; 5) a aprovação do Estudo Territorial Urbanístico – ETU segue as diretrizes da Portaria no 59, de 27 de maio de 2020, tem caráter orientador e visa promover o desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal, estabelecendo as condições para a expansão de novas áreas, bem como para aquelas contempladas nas Estratégias de Regularização Fundiária e na oferta de Áreas Habitacionais, conforme previsto no Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, instituído pela Lei Complementar no 803/2009; 6) o ETU é apenas um instrumento que poderá, futuramente, subsidiar projetos de regularização ou parcelamento da área em questão, gerando, no presente, mera expectativa, podendo ser modificado a qualquer tempo, sendo apenas um documento técnico que tem por base o arcabouço legislativo vigente, especialmente o Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, prescindindo, dessa forma, de consulta pública, uma vez que não tem a capacidade de produzir qualquer efeito material na vida da coletividade, pois não há, a partir dele, qualquer inovação jurídica e urbanística, ou seja, não se trata de ato de gestão do território; 7) o Estudo Territorial Urbanístico (como o próprio nome sugere) concatena de forma técnica toda a informação legislativa vigente e serve apenas como diretriz para elaboração da chamada Diretriz Específica, sendo que esta sim servirá obrigatoriamente como base para a elaboração de um futuro parcelamento de solo ou para um processo de regularização fundiária que venha a ser iniciado; 8) o instrumento de gestão do território é a Diretriz Específica que será, no futuro, elaborada com respeito às determinações da Lei 5.081/2013; 9) a desnecessidade de realização de audiência pública e de ampla oitiva da coletividade, nos termos da Lei Distrital no 5.081/2013, está justamente na conclusão lógica de que o ETU não insere efetivamente uma novidade na estrutura urbana da cidade, aliás, ele pode ser mesmo nunca utilizado na prática, caso não surjam pedidos de regularização fundiária ou de parcelamento de solo, já que é uma mera diretriz geral, que nada impõe em específico e de forma objetiva; 10) a Lei Federal no 6.766/1979, a LODF e o PDOT não exigem a realização de audiências públicas/consultas públicas para a elaboração do ETU porque esse instrumento orientador segue as diretrizes estabelecidas nas normas urbanísticas que fazem parte da política de ordenamento territorial (como o PDOT, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e os Planos de Desenvolvimento Local) e, durante a criação dessas normas, já houve a devida participação popular; 11) o art. 1o da Lei no 5.081, de 11 de março de 2013, prevê audiências públicas em contextos mais amplos de planejamento urbano, como alterações de zoneamento ou políticas públicas gerais, não se aplicando à área em questão, uma vez que ela é passível de regularização; 12) a única fase em que está prevista a participação popular por meio de audiência pública é durante a tramitação do Projeto de Regularização, conforme estabelecido pela Lei no 986/2021, sendo que, até esse ponto, nas fases preparatórias, como o ETU, não há exigência legal de audiência ou consulta pública; 13) mesmo não havendo previsão legal para a obrigatoriedade de realização de audiência pública ou de consulta pública nas etapas preliminares da regularização fundiária, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH/DF tem adotado medidas voluntárias de transparência e participação social, como, por exemplo, destaca-se a disponibilização pública do estudo por meio do portal institucional, com acesso livre à população pelos canais oficiais, bem como a abertura de consulta pública entre os dias 06/01/2025 e 06/02/2025. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. O caso versa sobre a análise dos requisitos legais para a realização de Consulta Pública a fim de tratar do Estudo Territorial Urbanístico das Áreas do Lago Norte e do Setor Habitacional do Torto – ETU 04/2024, que tem por objetivo estabelecer as condições urbanísticas necessárias para propiciar o desenvolvimento de novas áreas e das áreas integrantes das Estratégias de Regularização Fundiária e de oferta de Áreas Habitacionais, conforme o disposto no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT. Conforme constou da decisão agravada: “(...) As consultas e audiências públicas não se destinam à manipulação ou terapia da população, de modo a convencê-la a meramente chancelar a decisão dos órgãos de governo. Muito diversamente, devem assegurar não apenas o direito de voz a integrantes da sociedade civil organizada, mas também o poder efetivo da cidadania sobre a tomada das decisões e exercício do controle sobre os atos de determinadas políticas públicas. Para que tal desiderato seja possível, é imprescindível que os instrumentos de participação popular permitam uma participação qualificada, ou seja, que sejam o mais amplamente divulgados e precedidos de informações completas e claras sobre o tema em pauta. Para assegurar a participação popular qualificada, a ordem jurídica prevê uma série de exigências que, definitivamente, não se constituem em formalidades ocas, e sim providências mínimas constituintes de condições de possibilidade para uma participação popular efetiva e verdadeiramente democrática. É nesse escopo que a Lei Distrital n. 5.081/13 estabelece uma série de condições prévias e necessárias à realização de audiências públicas: Art. 5o A convocação para a audiência pública será feita por meio de ato específico, que definirá o tema a ser discutido, os meios de acesso ao material técnico complementar, o local, a data e o horário da sua realização. § 1o O ato convocatório será publicado: (Parágrafo vetado pelo Governador, mas mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal) I – duas vezes no Diário Oficial do Distrito Federal, com intervalo mínimo de quinze dias; II – no mínimo uma vez, de forma resumida, em jornal de grande circulação, com antecedência mínima de trinta dias; III – no sítio do órgão ou da entidade responsável, com antecedência mínima de trinta dias da data da realização. § 2o Além do disposto neste artigo, outros meios de comunicação poderão ser utilizados para a convocação da comunidade diretamente afetada pela proposição a ser apreciada na audiência pública. (Parágrafo vetado pelo Governador, mas mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal) Art. 6o Ficarão disponíveis na internet para consulta, por prazo não inferior a trinta dias antes da realização da audiência pública, os laudos técnicos, os estudos e as demais informações relativas às proposições previstas nesta Lei. (Artigo vetado pelo Governador, mas mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal) Art. 7o O órgão responsável pela audiência pública coordenará a sua realização e estabelecerá o regulamento simplificado, que deverá ser disponibilizado na internet junto com o edital de convocação. Art. 8o Em função da área de abrangência, da complexidade dos temas, dos impactos previstos, da localização geográfica dos interessados e de outras variáveis, a audiência poderá ser realizada de forma setorial ou regional. Parágrafo único. A audiência pública deverá ser realizada preferencialmente na Região Administrativa da população interessada, no período noturno ou nos fins de semana. Não é correto afirmar que o projeto de redefinição de índices urbanísticos mencionado na lide dispense a necessidade de audiências públicas, pois, diversamente do que pondera o réu em suas informações prévias, a hipótese está, sim, contemplada no art. 1o, inciso VI e IX da Lei Distrital n. 5.081/13. O réu não comprovou o atendimento às exigências legais acima definidas, o que corrobora a veracidade das alegações veiculadas na inicial, cabendo observar que, como é trivial, não caberia ao autor comprovar o fato negativo, clássico exemplo de “prova diabólica”. Portanto, inegável a intensa plausibilidade jurídica da pretensão de reconhecimento da nulidade da consulta pública impugnada, por inobservância das condições objetivas essenciais à sua validade e eficácia. (...)” Sendo assim, se a Consulta Pública se destina a tratar do Estudo Territorial Urbanístico que, por sua vez, busca destacar as estratégias do PDOT, as potencialidades, as restrições e as especificidades da área com o objetivo de promover a qualificação e a estruturação urbana a fim de orientar os projetos urbanísticos da região, entendo que referida consulta deve atender aos requisitos previstos na Lei Distrital no 5.081/2013 (que disciplina os procedimentos para a realização de audiências públicas relativas à apreciação de matérias urbanísticas e ambientais no Distrito Federal), por se enquadrar ao menos nas hipóteses do art. 1o, incisos VI e IX, in verbis: “Art. 1o Esta Lei estabelece normas para a realização de audiências públicas nos casos de: (Artigo vetado pelo Governador, mas mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal) I – elaboração, alteração e revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, dos Planos de Desenvolvimento Local, do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília e da Lei de Uso e Ocupação do Solo, nos termos do art. 40, § 4o, I, da Lei federal no 10.257, de 10 de julho, de 2001 – Estatuto da Cidade e dos arts. 320 e 321 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF; II – alteração de parcelamento do solo registrado em cartório; III – desafetação de área pública, nos termos do art. 51, § 2o, da LODF; IV – definição e alteração de parâmetros urbanísticos para projeto de parcelamento urbano, incluindo taxa de ocupação, altura máxima, taxa de permeabilidade, afastamentos e número de pavimentos; V – alteração de parâmetros urbanísticos para projeto de parcelamento rural; VI – alteração ou extensão de uso; VII – alteração de coeficiente de aproveitamento; VIII – apresentação de estudo ou Relatório de Impacto de Vizinhança; IX – apresentação de proposição que trate de matéria ambiental, respeitada a legislação federal que dispuser sobre o tema;” E, no caso, ao que consta, a Consulta Pública ETU 04/2024 teria desrespeitado o art. 5o da Lei Distrital no 5.081/2013 porque: I – não foi publicada duas vezes no Diário Oficial do Distrito Federal, com intervalo mínimo de quinze dias; II – não foi publicada, pelo menos uma vez, de forma resumida, em jornal de grande circulação de Brasília, com antecedência mínima de trinta dias; III – somente foi divulgada, no sítio eletrônico da SEDUH, em 03/01/2025, faltando apenas três dias para o seu início, quando a lei exige que essa divulgação seja feita com antecedência mínima de trinta dias da data da realização do evento; IV – não informou, sequer, a hora que a consulta se iniciou, tampouco a hora em que se encerrará, limitando-se a afirmar que a consulta estaria disponível entre os dias 6 e 21 de janeiro de 2025. No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público, in verbis: “(...) as consultas públicas para tratar de Estudos Territoriais Urbanísticos devem ser precedidas da publicação de editais na imprensa oficial e em jornais de grande circulação, além da divulgação ampla das informações relevantes à população interessada na participação do ato, em observância aos ditames da Lei Distrital no 5.081/2013. Tal norma estabelece procedimentos específicos que visam garantir a transparência e a efetiva participação popular nos processos relacionados ao planejamento urbano. Assim, a não observância dos requisitos na referida lei poderia, em tese, comprometer a validade do estudo, vez que o princípio da legalidade impõe à Administração o dever de agir conforme os parâmetros previamente estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Ademais, as formalidades legais em questão visam não apenas regulamentar o procedimento das consultas públicas, mas também assegurar a transparência e ampla participação social, concretizando os princípios constitucionais da publicidade e da transparência administrativa. Verifica-se, portanto, que há nítida plausibilidade jurídica (fumus boni juris) na pretensão posta nos autos, evidenciada pelos documentos colacionados que demonstram, em princípio, o descumprimento das exigências legais na condução da consulta pública impugnada. Observa-se presente também o periculum in mora, na medida em que a ausência da concessão da tutela provisória postulada permitiria o prosseguimento de procedimento eivado de possíveis vícios e com potencial para gerar consequências danosas para o ordenamento territorial. Não se desconsidera ainda o fato de que a região do Lago Norte sofre intensa pressão imobiliária devido aos projetos de expansão urbana, situação em que procedimentos administrativos irregulares podem comprometer tanto o equilíbrio ambiental quanto o bem-estar da população local. (...)” (ID 229651705 do processo referência) Além disso, não consta que as questões ora trazidas pelo agravante tenham sido previamente submetidas à apreciação do Juízo de origem, o que configuraria supressão de instância. Por fim, também não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator